Tribunal: TJSP
Processo: 2259617-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259617-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente CARLOS
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA e Impetrante LELLI CHIESA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259617-72.2020.8.26.0000
2
COMARCA: TUPÃ
IMPETRANTE: LELLI CHIESA FILHO (ADVOGADO)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
VOTO No 49.434
Lelli Chiesa Filho, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Carlos
Eduardo da Silva Oliveira, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã, nos autos da execução criminal no 792.790.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi
agraciado com a progressão ao regime semiaberto, mas ainda se encontra em
regime fechado, em clara violação ao disposto na Súmula Vinculante no 56, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, e na Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
Ao final, postula a concessão da ordem, para
que o paciente seja transferido para estabelecimento prisional em regime
semiaberto ou, na impossibilidade, que aguarde, em prisão domiciliar, o
surgimento da respectiva vaga, nos termos da Súmula Vinculante 56, do C.
STF, e da Recomendação 62/2020, do CNJ (fls. 01 a 15).
A liminar foi indeferida (fl. 17) e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fl. 20, acompanhadas do
documento de fl. 21.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é no sentido de se julgar prejudicada a impetração (fls. 24 a 25).
É o relatório.
O pedido se acha prejudicado.
Com
efeito.
Segundo
as
informações
prestadas à fl. 20, em 04 de novembro p. passado, o paciente foi transferido
para o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, encontrando-se,
assim, em estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259617-72.2020.8.26.0000
3
Logo, a presente ação constitucional perdeu
o seu objeto.
Por essa razão, julga-se prejudicado o writ.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR